Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-28.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001039-28.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA DIOMAR FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 320.921.999-00 (APELADO), EDINA APARECIDA LOPES - CPF: 956.627.071-20 (ADVOGADO), WILLIAN LOPES DE MATTOS - CPF: 052.571.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR CONSUMO INEXISTENTE. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência de débito relativo
a
unidade consumidora localizada em zona rural, condenando à restituição dos valores pagos, de forma simples, e fixando indenização de R$ 3.000,00 pelos danos morais decorrentes do desvio produtivo do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança por média de consumo é legítima mesmo diante da comprovação de inexistência de fornecimento de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se configurado o dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor, com direito à indenização.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária e consumidora é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus
arts
.
2º, 3º
e 22, que impõem o fornecimento de serviços adequados, eficientes e contínuos.

As provas constantes nos autos, especialmente fotografias do medidor (ID 152693065), demonstram ausência de fornecimento de energia elétrica durante o período de cobrança, inviabilizando o faturamento por média de consumo autorizado pela Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

A cobrança indevida por serviço não prestado viola o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422) e configura enriquecimento sem causa (CC, art. 884), gerando o dever de restituição dos valores pagos.

A responsabilidade civil da concessionária é objetiva (
CF
/1988, art. 37, § 6º;
CDC
, art.
14), prescindindo de demonstração de culpa para reparação dos danos causados ao consumidor.

O prolongado período de cobrança indevida e a necessidade de a consumidora, pessoa idosa, buscar solução administrativa e judicial caracterizam desvio produtivo do consumidor, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado pelo STJ (
REsp
1.737.412/SE).

O valor fixado a título de danos morais em R$ 3.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando
precedentes
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso para casos análogos.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode cobrar por média de consumo quando comprovada a ausência de fornecimento do serviço no período faturado.

A cobrança reiterada e indevida de valores por serviço essencial não prestado, que obriga o consumidor a buscar solução administrativa e judicial, caracteriza desvio produtivo do consumidor e enseja indenização por danos morais.

A restituição dos valores pagos indevidamen
te deve ocorrer de forma simples,
conforme determinado pelo juízo de origem,
sob pena
de
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes
citados
:
CDC
,
arts
. 2º, 3º, 6º,
VIII
,
e

14; CPC, art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.737.412/SE
;
T
J
MT
, RI 1000305-45.2023.8.11.0012
;
TJ
MT
, AI 1000995-41.2024.8.11.0044
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Guilherme Carlos
Kotovicz
, da
Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que
, nos autos da presente
Ação declaratória de inexistência de d
é
bito e obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morai
s
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Maria
Diomar
Ferreira de Oliveira

para

“
a)
DECLARAR
a inexistência de débito do demandante para com a ré; b)

CONDENAR
a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros a
partir da cobrança indevida, e correção monetária a partir da publicação desta sentença, atualizados conforme determina o art. 406 do CC
;
c)
CONDENAR
a ré a restituir os valores já pagos de
R$ 3.114,21
(três mil, cento e quatorze reais e vinte e um centavos)
de forma simples, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme determina o art. 406
do CC, e súmulas 54 e 43 do STJ
.
”

Em suas razões recursais
,
a apelante sustenta, em síntese,
que a cobrança é legítima, pois baseada na Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que autoriza o faturamento por média de consumo em unidades rurais quando não há leitura presencial. Afirma que realizava leituras trimestrais
in loco
, conforme demonstram registros fotográficos do medidor, e que a consumidora poderia ter informado mensalmente a leitura para evitar a cobrança por média. Sustenta a inexistência de ato ilícito e contesta a condenação por danos morais, argumentando que se trata de mero aborrecimento.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando que as fotografias do medidor apresentadas pela apelante são intempestivas e que as datas mencionadas são equivocadas, uma vez que durante o período em questão o poste não estava energizado. Reforça que procurou a concessionária diversas vezes para resolver o problema administrativamente, sem obter solução efetiva, configurando o desvio produtivo do consumidor.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata
-se de
apelação cível
interposta por
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que julgou
parcialmente procedente
a ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada por
Maria
Diomar
Ferreira de Oliveira
.

Na origem, a autora alegou que é titular da Unidade Consumidora nº 6/2764899-7, localizada em um sítio na zona rural do município de Novo Mundo/MT, o qual se encontra desocupado desde outubro de 2022, e que a concessionária vinha realizando cobranças indevidas, apesar de o imóvel estar sem fornecimento de energia elétrica, pois o fusível (“canela”) permanecia desarmado, impedindo qualquer consumo.

O Juízo
a quo
, reconhecendo a falha na prestação do serviço,
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de “ação declaratória de inexistência de
debito
e obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos
morais” movida
por
MARIA
DIOMAR
FERREIRA DE OLIVEIRA
em desfavor de
ENERGISA
MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, qualificados nos autos.

Consta na inicial que a autora é titular da Unidade Consumidora n.º 6/2764899-7, localizada em um pequeno
sitio
na zona rural do município de Novo Mundo, do qual
encontra-se
desocupado desde outubro de 2022.

Relata que a demandada vem emitindo faturas de energia na unidade consumidora citada, entretanto, o imóvel encontra-se com o interruptor do padrão totalmente desligado
a
quase um ano, ou seja, não chega corrente elétrica nem mesmo no poste, visto que até o fusível (canela) da rede desarmou a muito tempo atrás, ou seja, é impossível sequer realizar a leitura do
odômetro
do poste pois está totalmente apagado.

Argumenta que a concessionária vem realizando cobranças indevidas que já ultrapassam o valor de R$3.062,72 (três mil e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Em razão disso, requer:
(a)
Declaração de Inexistência do Débito em comento;
(b)
A restituição do valor pago correspondente a título de danos materiais no total de R$3.062,72 (três mil e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos);
(c)
A condenação da requerida ao pagamento a título da repetição de indébito no valor de R$6.125,44 (
seis mil, cento e vinte e
cinco reais e quarenta e quatro centavos);
(d)
A condenação da ré no valor de R$ 10.000,00 reais a título de danos morais.

Instruiu a inicial com os documentos.

A inicial foi recebida ao
ID 159576343.

Devidamente citada, a demandada apresentou a contestação ao
ID 164555816,
alegando, em síntese, que a energia do imóvel da autora encontra-se ligada e que as faturas são geradas por leitura
plurimensal
quando o
leiturista
não visita a unidade e o cliente não fornece a leitura mensalmente, razão pela qual os faturamentos da unidade da autora são realizados pela média. Defende que as cobranças são devidas. Sustentou que não há danos a serem indenizados. Pediu a improcedência.

Intimadas para especificar provas ao
ID 173224093
.

Manifestação da requerida ao
ID 174274180
, postulando pelo julgamento antecipado da lide, ao passo que a autora se manifestou ao
ID 176642866
, postulando pela designação de audiência de instrução.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO.

DECIDO.

Atendendo o disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, procedo ao julgamento antecipado da lide, por ser desnecessária a produção de outras provas.

Não se nega que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor, com todas suas regras e princípios norteadores. Assim, ante a verossimilhança das alegações autorais,
MANTENHO
a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º,
VIII
do supracitado diploma legal.

Consta da inicial que a autora vem sendo cobrada pela ré na importância de
R$3.062,72 (três mil e sessenta e dois reais e setenta e
dois centavos) relativo
ao suposto consumo de energia da unidade consumidora n.º 6/2764899-7. Entretanto, a autora defende que a cobrança é ilegítima, já que o imóvel sequer possui acesso
a
energia devido ao fusível estar desarmado desde outubro de 2022, quando o imóvel foi desocupado.

Em contrapartida, a ré defendeu que a energia
encontra-se
ligada e que a cobrança na unidade consumidora da ré ocorre por meio de média de consumo através da leitura do histórico de consumo
plurimensal
, especialmente porque a autora não fornece
o leitura
mensal
.

Analisando os autos, entendo que assiste razão a autora.

Primeiramente, restou demonstrado nos autos que o imóvel esteve desprovido de fornecimento de energia elétrica durante o período em que as faturas foram emitidas, conforme fotos de ID 152693065, que comprovam a desativação do fusível, impossibilitando o consumo de energia.

Além disso, é incontroverso que o réu não apresentou provas suficientes que desconstituam a alegação do autor de que não houve fornecimento de energia no período das cobranças, não havendo qualquer indício de que o medidor tenha registrado consumo durante a ausência de energia no imóvel.

Com efeito, nos termos do artigo 22, da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), o fornecedor deve prestar os serviços com qualidade, e não pode cobrar por valores não devidos,
sob pena
de violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

Além disso, a concessionária de energia elétrica tem o dever de cobrar apenas valores correspondentes ao consumo real, sendo indevida a cobrança por consumo inexistente,
sob pena
de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:
[...]

Logo, cabível, pois, a desconstituição do débito em comento.

DOS DANOS MATERIAIS

Registra-se que os
danos materiais
estão devidamente comprovados aos
IDs
152693069, onde constam as faturas de outubro/2022
à
março/2024 devidamente quitadas, de modo que cabe a autora a devida restituição.

Contudo, sobre a restituição, tem-se que ela deve se dar de maneira simples, uma vez que, embora evidenciada a falha na prestação do serviço, não restou demonstrada a má-fé pela parte Demandada.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça do Esta
[...
]

Portanto,
FIXO os danos materiais atinentes
a
restituição dos valores pagos no montante final de R$ 3.114,21 (três mil, cento e quatorze reais e vinte e um centavos).

DOS DANOS MORAIS

Para a comprovação da responsabilidade apta a ensejar a condenação da ré em indenizar a autora por eventuais danos morais sofridos, faz-se
mister
a presença dos seguintes requisitos: conduta ilícita, dano e nexo causal.

No presente caso, não há que se falar em indenização por danos morais, pelo menos não em sua vertente clássica, uma vez que os fatos narrados não ensejam danos morais “
in
re

ipsa
” e não ultrapassam a esfera do aborrecimento do cotidiano, inerente à vida em sociedade, senão vejamos:
[...
]

Por outro lado, aplica-se, ao caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1737412/SE, a qual “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências - de uma atividade necessária ou por ele preferida - para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

No caso narrado, a autora comprovou que desperdiçou seu tempo útil, pois
dirigiu-se
até a empresa ré, de forma consecutiva, para informar os equívocos nas cobranças abusivas, sem ter o seu problema solucionado.

Assim sendo, o Autor deve ser indenizado pela perda de seu tempo útil, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor. Vejamos:
[...]

Nessa toada, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista o caráter reparador, punitivo e pedagógico da sanção, bem como a condição financeira das partes envolvidas e as nuances inerentes ao caso concreto,
FIXO
o dano moral, em razão da perda do tempo útil, em R$ 3.000,00.

DISPOSITIVO:

Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo com resolução de mérito, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, a fim de:

a
)
DECLARAR
a inexistência de débito do demandante para com a ré;

b)

CONDENAR
a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros de a partir da cobrança indevida, e correção monetária a partir da publicação desta sentença, atualizados conforme determina o art. 406 do CC.

c)

CONDENAR
a ré a restituir os valores já pagos de
R$ 3.114,21 (três mil, cento e quatorze reais e vinte e um centavos)
de forma simples, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme determina o art. 406 do CC, e súmulas 54 e 43 do STJ.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a parte Demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.
[
...]”

Irresignada
, a concessionária interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese
,
a regularidade das cobranças, que teriam sido realizadas com base na média de consumo mensal, conforme autorizado pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL
. Defende, ainda,
a inexistência de ato ilícito ou má-fé que justificasse a restituição ou a condenação por danos morais
,
e
que o
alegado desvio produtivo do consumidor não configuraria, por si só, dano moral indenizável.

A apelada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso. Alegou intempestividade e inovação recursal na juntada de documentos fotográficos apresentados apenas em grau de recurso. Sustentou a manutenção da sentença diante das provas produzidas, que demonstrariam a inexistência de fornecimento de energia no período questionado, bem como a falha reiterada da concessionária em solucionar administrativamente o problema.

Pois bem.

De proêmio, é inquestionável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise, por se tratar de relação de consumo, sendo a
recorrente fornecedora de serviço essencial, o que atrai a incidência dos
arts
. 2º e 3º do
CDC
.

No caso em apreço, o
conjunto probatório dos autos demonstra inequivocamente a ausência de fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora durante o período controvertido. As fotografias de ID 152693065 comprovam a desativação do fusível do padrão de energia, circunstância não refutada adequadamente pela concessionária.

A Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, embora permita o faturamento por méd
ia em unidades rurais
, não autoriza a cobrança quando comprovadamente inexiste fornecimento do serviço.
Nesse passo, o
art. 22 do
CDC
estabelece que "
os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
".

Logo, a
cobrança por serviço não prestado configura violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Nos termos do

art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do
CDC
, a
responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva,
isto é, t
ratando-se de fornecedora de serviços, responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores.

No presente caso, estão configurados todos os elementos da responsabilidade ci
vil, tendo em vista a cobrança indevida por serviço não prestado (conduta), prejuízo material e moral sofrido pela consumidora (dano) e, por fim, a relação direta entre a conduta da concessionária e os danos experimentados pela consumidora (nexo causal).

Diante destas circunstâncias, constatada a cobrança indevida, resta caracterizado o dever de indenizar. Na situação
em comento
, os
danos materiais restaram cabalmente comprovados através das faturas quitadas (ID 152693069), perfa
zendo o montante de R$ 3.114,21
(três mil, cento e quator
ze reais e vinte e um centavos), que deverá ser
devolvidos
ao consumidor, evitando-se o enriquecimento ilícito da concessionária.

Nesse sentido:

“
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA - EXCEDENTE PRODUZIDO
, PORÉM
NÃO CREDITADO -
COBRANÇAS INDEVIDAS – PAGAMENTO - DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO
EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CDC
– PRECEDENTE DO STJ -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE
IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito
, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que
responde,
independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço
,
nos termos do art
. 14, do
CDC
. Havendo a cobrança indevida de fatura, e consequente pagamento, a tentativa de resolução administrativa sem êxito, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais. Senten
ça reformada. Recurso provido.”
(TJ-MT - RI: 10003054520238110012, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 25/09/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2023
, grifo nosso
)

Ressalta-se, no entanto, que a
restituição deve
rá
ocorrer na forma simples,
nos termos fixados pelo magistrado de origem,
sob pena
de incorrer em
reformatio in pejus
.

No que tange aos danos morais,
os elementos probatórios demonstram que a situação extrapolou o simples dissabor, configurando efetivo dano moral indenizável em razão do descaso da concessionár
ia no atendimento ao consumidor, que,
in
casu
, é pessoa idosa
.

A cobrança persistente por período prolongado (novembro de 2022 a março de 2024) de valores substanciais (R$ 3.062,72) por serviço comprovadamente não prestado, aliada à necessidade da consumidora de buscar a tutela jurisdicional para resolver questão que deveria ter sido solucionada administrativamente, caracteriza conduta abusiva que justifica a reparação moral.

Diante disso, a
plica-se ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
1.737.412/SE, que se caracteriza quando o consumidor é compelido a desperdiçar seu tempo útil e desviar suas competências para resolver problema criado pelo fornecedor.

Certo é que a
necessidade de ajuizamento de ação judicial para cessar cobrança manifestamente indevida configura desvio produtivo indenizável, pois obrigou a consumidora a empenhar tempo, recursos e energia que poderiam ser direcionados a outras atividades.

Por sua vez,
o
valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico da sanção.

O

quantum
de
R$ 3.000,00
fixado
pelo Juízo de origem
se mostra
adequado e proporcional, observando os parâmetros de razoabili
dade adotados por este Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO.
ENERGIAELÉTRICA. DANO MORAL.COBRANÇAINDEVIDA
E CORTE ARBITRÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO EM SÚMULA
LOCAL. RECURSO DESPROVIDO
. [...]
A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso encontra-se consolidada no sentido de fixar indenização por dano moral em casos de falha na prestação de serviço essencial em valores médios de
R$3.000,00
. O valor deR$3.000,00atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato e os precedentes análogos, não havendo justif
icativa para majoração superior
.
”

(
TJ-MT
1000995-41.2024.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL,
NÃO INFORMADO
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025,
Publicado
no
DJE
08/05/2025
, grifo nosso
)

Diante dessas circunstâncias, tenho que a
sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos
, tendo em vista que a
concessionária não logrou comprovar o efetivo fornecimento de energia elétrica durante o período controvertido, sendo indevida a cobrança realizada.
Nessa linha, a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais encontra amparo na teoria do desvio produtivo do consumidor, devidamente fundamentada no descaso da empresa em solucionar administrativamente o problema.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que
reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados
. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025